Tribunal: STF
Processo: ARE 1445811
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. CASA EDIFICADA SEM REGULARIZAÇÃO NOS ÓRGÃOS COMPETENTES E LICENCIAMENTO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO DESPROVIDA DE ALVARÁ E HABITE-SE. CENÁRIO FÁTICO-PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR A CLANDESTINIDADE DA OCUPAÇÃO. RECUSA LEGÍTIMA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    "Não é ilegal nem indevida a recusa da concessionária de ligar à sua rede de energia elétrica edificação clandestina realizada sem o necessário alvará de licença do Município" (TJSC, Agravo de Instrumento n. 0025674-78.2016.8.24.0000, de Laguna, rel. Des. Luiz Fernando Boller, Primeira Câmara de Direito Público, j. 11-07-2017).



    "'A existência de outras edificações em situação semelhante e destinatárias do serviço não é argumento idôneo para tolerar a irregularidade da construção, pois os abusos e as violações da lei devem ser coibidos, não imitados. [...]'. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 0010885-74.2016.8.24.0000, rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, j. Em 1º-08-2017" (Agravo de Instrumento n. 4002565-93.2018.8.24.0000, de Jaguaruna. Quarta Câmara de Direito Público. Relª. Desª. Vera Lúcia Ferreira Copetti. Data do julgamento: 25.04.2019).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º; 6º; e 182, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 182 da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA



    9. A parte autora é possuidora do imóvel com unidade consumidora registrada sob o número 55365911, Distrito de Alto da Serra, localizado em Chapecó-SC.



    10. A controvérsia cinge-se acerca da possibilidade de ligação de energia elétrica no imóvel da requerente.



    11. A negativa por parte da concessionária se deu em razão do imóvel, se situar em Área de Preservação Permanente (próximo a um córrego) e não possuir a licença de "habite-se".



    12. A Lei Complementar n. 659 de 12 de agosto de 2019 autoriza que a Celesc promova a ligação de energia elétrica em edificações residenciais unifamiliares independentemente da existência de Alvará de Licença para Construção e/ou Habite-se, mediante apresentação de "Certidão de Existência de Imóvel" expedida pelo Município.



    13. Nesse sentido, cito o disposto nos artigos 1º, 2º e 3º:



    Art. 1º As concessionárias e/ou prestadoras de serviços públicos de água e energia elétrica do município de Chapecó estão autorizadas a promover as respectivas ligações dos seus serviços de distribuição em edificações residenciais unifamiliares, independentemente da existência de Alvará de Licença para Construção e/ou Habite-se, nos casos previstos nesta Lei Complementar.



    Art. 2º A autorização que trata o artigo anterior se dará mediante a apresentação, pelo interessado, da Certidão de Existência de Imóvel às concessionárias e/ou prestadoras de serviços públicos de água e energia elétrica.



    Parágrafo único. A Certidão de Existência de Imóvel será expedida pelo Município de Chapecó através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, nos termos desta Lei Complementar.



    Art. 3º Será concedida a Certidão de Existência de Imóvel, que trata esta Lei Complementar, para as edificações residenciais unifamiliares nos seguintes casos:



    I - Edificações erigidas em imóveis urbanos, oriundos de parcelamentos de solos regulares, anteriores a 22 de dezembro de 2014, data da publicação da Lei Complementar Municipal nº 546, 22 de dezembro de 2014 - Código de Obras do Município de Chapecó;



    II - Edificações erigidas em imóveis urbanos, oriundos de parcelamentos de solos irregulares, caracterizados como núcleos urbanos informais consolidados, anteriores a 22 de dezembro de 2016, conforme disposto no §2º do art. 9º, da Lei Federal nº 13.465, de 11 de Julho de 2017 - Lei da Regularização Fundiária Urbana e Rural;



    III - Edificações erigidas em imóveis rurais sem fins de urbanização, conforme definição constante no inciso I do art. 4º, da Lei Federal nº 4.504, de 30 de novembro de 1964 - Estatuto da Terra, independente do tempo de construção.



    14. Entretanto, o artigo 7º, inciso I, prevê que não estão abrangidas pela referida lei as edificações que se encontrem em áreas de preservação permanente. In verbis:



    Art. 7º Não estão abrangidas pela presente Lei Complementar as edificações indicadas nos incisos do caput do art. 3º desta Lei que se encontrem erigidas em:



    I - Área de Preservação Permanente (APP);



    15. Ou seja, se o imóvel estiver localizado em área de preservação ambiental permanente, não se aplica o disposto na Lei Complementar n. 659/2019.



    16. Na hipótese, não há qualquer prova que o imóvel goze de regularidade, ônus este que competia à autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente